Tribunal: TJMT
Processo: 1005940-05.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005940-05.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEUSA MARIA GRANDO - CPF: 247.454.050-49 (APELADO), ELISA BARICHELLO DALASTRA - CPF: 047.557.651-96 (ADVOGADO), GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE. ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/1998. DIREITO DE PERMANÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E À CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de restabelecimento de plano de saúde e indenização por danos morais em favor de dependente de ex-titular falecido, usuária de plano coletivo por adesão.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir a aplicabilidade do direito de permanência em plano coletivo por adesão após o falecimento do titular; (ii) avaliar a legalidade do cancelamento unilateral sem prévia notificação; (iii) apurar a existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998, é assegurado ao dependente o direito de permanência no plano coletivo mediante o pagamento integral das mensalidades.

4. No caso, a a autora, dependente do titular falecido, assumiu integralmente os pagamentos do plano de saúde, tendo seu vínculo reconhecido pela operadora por mais de dois anos.

5. O cancelamento unilateral do plano, sem notificação formal, afronta o art. 14 da RN nº 557/2022 da ANS e configura falha na prestação do serviço, em violação aos princípios da boa-fé e da continuidade assistencial.

6. A conduta de cancelar o plano de saúde unilateralmente de forma ilegal enseja reparação por danos morais, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psíquico, configurando dano
in re ipsa
.

7. O valor de R$ 7.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É assegurado ao dependente a permanência no plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, desde que assuma integralmente o pagamento.

2. O cancelamento unilateral sem prévia notificação viola a boa-fé objetiva e o dever de continuidade do serviço, configurando falha na prestação apta a ensejar indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 9.656/1998, art. 30, § 3º; CDC, arts. 2º, 6º, 14 e 29; RN ANS nº 557/2022, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.841.285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.03.2021; STJ, Súmula 608.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
indenização por danos morais c/c obrigação de fazer
” (Proc. nº 1005940-05.2023.8.11.0045), ajuizada contra a apelante por NEUSA MARIA GRANDO, julgou procedente os pedidos iniciais para
“A) condenar a requerida a restabelecer o plano de saúde nos moldes contratados (Id n. 123011177), conforme o art. 30, §3º da Lei n. 9.656/1998; B) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (dez mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do arbitramento.”
, bem como custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 278337525).

Irresignada, a Unimed Cuiabá sustenta, em sede recursal, a inaplicabilidade da súmula normativa n. 13/2010 da ANS aos contratos coletivos por adesão, como o pactuado entre a cooperativa e a entidade CREDILUCAS – Cooperativa de Crédito Rural de Lucas do Rio Verde, da qual o esposo da autora era associado.

Alega que a apelada não detinha qualquer vínculo com a entidade contratante, o que inviabilizaria sua permanência como titular do plano após o falecimento do cônjuge.

Argumenta que a manutenção da autora no plano original implicaria violação direta às regras contratuais e às normas regulatórias da ANS, além de configurar indevida transferência de titularidade, vedada expressamente pelo art. 35, § 5º, da Lei n. 9.656/1998.

Sustenta que o plano coletivo por adesão possui regramento específico, não podendo ser confundido com os planos individuais ou familiares, cuja proteção é mais ampla.

Aduz, ainda, que a operadora cumpriu integralmente as disposições legais e contratuais, ofertando à autora a possibilidade de migração para um plano individual com aproveitamento das carências, conforme determina a RN 279/2011 da ANS, não havendo, portanto, qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte da empresa.

No tocante aos danos morais, afirma que não restou configurada nenhuma ilicitude a ensejar reparação indenizatória, tampouco foi demonstrado prejuízo concreto ou abalo moral sofrido pela apelada.

A negativa de manutenção do plano, segundo argumenta, decorreu do regular exercício de direito contratual e legalmente regulamentado, sendo incabível a responsabilização da operadora por dano moral em hipóteses em que agiu amparada pela legislação vigente.

Pede, então, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado “
totalmente improcedentes os pedidos autorais, afastando a condenação da Apelante a manter os beneficiários dependentes como titular do plano de saúde, após o falecimento do titular que era vinculado à entidade contratante, condenando a mesma nos efeitos de praxe”,
bem como o afastamento da condenação em danos morais
.
(cf. Id. nº 278337527).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 278337530).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia recursal cinge-se à validade do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do beneficiário titular, tendo a autora, na qualidade de dependente, assumido o pagamento integral do contrato, sem ter sido previamente notificada da rescisão promovida pela operadora UNIMED CUIABÁ.

A operadora, ora apelante, sustenta que o vínculo contratual findou com o falecimento do titular, por se tratar de plano coletivo por adesão, sendo incabível sua manutenção sem a comprovação de vínculo da apelada com a entidade contratante.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo jurídico, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Inicialmente, cumpre salientar que o contrato em questão, firmado entre a operadora e grupo associado à entidade CREDILUCAS, configura plano coletivo por adesão, sendo certo que a autora, como dependente do titular falecido, passou à condição de usuária direta do serviço, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades.

Tal circunstância a qualifica como consumidora por equiparação, nos termos dos arts. 2º e 29 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade aos contratos de plano de saúde é pacífica, conforme assentado na Súmula 608 do STJ:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Logo, conforme registrado na sentença, deve ser mantido a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, restou incontroverso que a autora era dependente do falecido titular e, com seu falecimento, ocorrido em setembro de 2020, assumiu integralmente o pagamento do plano,

fato reconhecido pela própria operadora, que aceitou o formulário de adesão e emitiu boletos em nome da autora como “titular”, de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023
(cf. Ids. 278337492 e 278337493), até o cancelamento unilateral, realizado sem prévia notificação, conforme reconhecido na sentença.

Nesse contexto, aplica-se o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/1998, que garante aos dependentes o direito de permanência no plano coletivo em caso de falecimento do titular, desde que assumam o pagamento integral:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3º
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
. (grifei)

Trata-se de direito subjetivo dos dependentes, extensível também aos agregados quando comprovada a contribuição ou vinculação assistencial, conforme interpretação ampliativa adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DA TITULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
. ART. 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 22/05/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/07/2019 e atribuído ao gabinete em 01/07/2020. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção de membro pertencente a grupo familiar (beneficiário agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do beneficiário titular.

3. A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes jáì inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656/1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral ( REsp 1.871.326/RS, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

4. Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados.

5. De acordo com o art. 2º, I, b da Resolução ANS 295/2012, beneficiário dependente é o beneficiário de plano privado de assistência à saúde cujo vínculo contratual com a operadora depende da existência de relação de dependência ou de agregado a um beneficiário titular.

6. No caso de morte do titular, os membros do grupo familiar - dependentes e agregados - podem permanecer como beneficiários no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, na forma da lei.

7. O direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp n. 1.841.285/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021. - destaquei)

Assim, além do entendimento firme do eg. STJ, ao emitir boletos em nome da autora durante dois anos consecutivos,
a operadora reconheceu tacitamente a legitimidade da permanência contratual
, o que inviabiliza a posterior alegação de nulidade do vínculo por ausência de comprovação de vínculo institucional com a contratante.

Ademais, verifica-se que não houve qualquer notificação formal da autora acerca da rescisão contratual, em evidente violação ao disposto no art. 14 da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS, que exige comunicação prévia e justificada ao contratante com antecedência mínima de 60 dias, mesmo nos casos de plano coletivo por adesão.

A conduta da operadora revela manifesta ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da assistência médica, configurando verdadeira falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, apta a justificar a manutenção da autora no plano de saúde.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, também não assiste razão à apelante ao sustentar sua inaplicabilidade.

A ameaça de exclusão indevida de plano de saúde, especialmente em relação a pessoa idosa, viúva e adoentada, transcende o mero aborrecimento, sendo presumida a dor moral experimentada, caracterizando dano
in re ipsa
.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a indevida exclusão de plano de saúde configura ofensa passível de indenização por dano moral, não se exigindo comprovação do abalo psíquico específico diante da gravidade objetiva da conduta.

No tocante ao pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, também não há fundamento que justifique sua acolhida. O valor fixado em R$ 7.000,00, à luz das peculiaridades do caso concreto, revela-se moderado e proporcional, observando os critérios da razoabilidade, reparação do dano e função pedagógica da sanção, conforme reiteradamente decidido por esta Corte:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE IDOSA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N.º 9.656/98. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por viúva de titular de plano de saúde, determinando sua permanência como beneficiária após o falecimento do cônjuge, e fixando indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A possibilidade de manutenção da dependente idosa em plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, com base nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98; a caracterização de dano moral; e a incidência da majoração de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrada a vinculação da autora ao plano há mais de quatro décadas, bem como a assunção dos encargos contratuais após o óbito do titular.

A jurisprudência do STJ admite a sucessão da titularidade por dependente já inscrito, mesmo em planos coletivos por adesão, desde que haja o pagamento integral.

Reconhecida a hipervulnerabilidade da autora, com 85 anos, amparada pelo Estatuto do Idoso.

O cancelamento unilateral do plano configura prática abusiva e enseja reparação moral.

Majoração de honorários de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É possível a manutenção de dependente idoso no plano de saúde coletivo por adesão, nos termos dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades, sendo indevida a exclusão automática após o falecimento do titular.
A ameaça de cancelamento injustificado configura prática abusiva e enseja indenização por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (arts. 1.º, III; 196; 197); Lei n.º 9.656/98, arts. 30 e 31; Estatuto do Idoso; Código de Defesa do Consumidor; CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1627179/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15/06/2021; STJ, REsp 2029978/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023.”

(N.U 1039183-15.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025 - destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Consequentemente, majoro para 20% o percentual fixado na sentença a
título de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025